Tribunal: TJES
Processo: 5028548-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028548-39.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDO: ELIANA FRIGERIO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo realizado sem anuência da autora e fixando indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por empréstimo fraudulento e transferências subsequentes via PIX realizadas sem consentimento da consumidora; (ii) saber se há elementos para manutenção da indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00; e (iii) saber se a multa fixada para cumprimento da obrigação de fazer deve ser afastada ou reduzida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras. A responsabilidade é objetiva e independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

4.A autora demonstrou, mediante prova documental, que não contratou o empréstimo, nem realizou as transferências subsequentes, juntando boletim de ocorrência, extratos bancários e manifestações administrativas.

5.A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, nem apresentou contrato, gravação de ligação ou comprovação de aceite válido.

6. As transações atípicas foram realizadas no mesmo dia, em curto intervalo de tempo e em valores incompatíveis com o perfil da consumidora. Ausência de medidas de segurança eficazes.

7. Incidência da Súmula 479 do STJ. Fraude caracteriza fortuito interno. Configurada falha na prestação do serviço.

8.A indenização por danos morais foi fixada com base em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Valor mantido.

9. A multa cominatória é legítima e proporcional, conforme previsto no art. 536, § 1º, c/c art. 537 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. Configura falha na prestação do serviço a liberação de empréstimo e realização de transferências bancárias sem consentimento da consumidora, especialmente quando incompatíveis com seu perfil financeiro. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude ocorrida no âmbito de sua atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. A indenização por dano moral e a multa cominatória arbitradas dentro dos limites legais devem ser mantidas.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5028548-39.2024.8.08.0024

RECORRENTE: 99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDA: ELIANA FRIGERIO

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo realizado sem anuência da autora e fixando indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por empréstimo fraudulento e transferências subsequentes via PIX realizadas sem consentimento da consumidora; (ii) saber se há elementos para manutenção da indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00; e (iii) saber se a multa fixada para cumprimento da obrigação de fazer deve ser afastada ou reduzida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras. A responsabilidade é objetiva e independe de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

4.A autora demonstrou, mediante prova documental, que não contratou o empréstimo, nem realizou as transferências subsequentes, juntando boletim de ocorrência, extratos bancários e manifestações administrativas.

5.A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, nem apresentou contrato, gravação de ligação ou comprovação de aceite válido.

6. As transações atípicas foram realizadas no mesmo dia, em curto intervalo de tempo e em valores incompatíveis com o perfil da consumidora. Ausência de medidas de segurança eficazes.

7. Incidência da Súmula 479 do STJ. Fraude caracteriza fortuito interno. Configurada falha na prestação do serviço.

8.A indenização por danos morais foi fixada com base em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Valor mantido.

9. A multa cominatória é legítima e proporcional, conforme previsto no art. 536, § 1º, c/c art. 537 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. Configura falha na prestação do serviço a liberação de empréstimo e realização de transferências bancárias sem consentimento da consumidora, especialmente quando incompatíveis com seu perfil financeiro. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude ocorrida no âmbito de sua atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. A indenização por dano moral e a multa cominatória arbitradas dentro dos limites legais devem ser mantidas.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
proposta por
ELIANA FRIGERIO
em face do
99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A,
na qual a parte autora sustenta que foi vítima de golpe em razão da falha dos serviços prestados pela requerida e, em virtude disso, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica no que diz respeito ao empréstimo firmado sem a sua anuência, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 11509822), a Requerida, de forma preliminar, alega falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida. No mérito, sustenta a legalidade da contratação e pleiteia a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11509829), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por ELIANA FRIGERIO para DECLARAR a inexistência do débito referente ao empréstimo realizado no dia 26.10.2023, no valor de R$ 10.000,00, devendo a demandada proceder com as devidas baixas nas parcelas em aberto, no prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da publicação desta sentença, sob penal de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento e, via de consequência, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11510585),suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, defende a ausência de responsabilidade e culpa exclusiva de terceiro. Defende a necessidade de afastamento e/ou redução da multa aplicada. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado a título de danos morais.

Regularmente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID 11510589).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (ID 11510586).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas com base na narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso, a pertinência subjetiva da requerida é evidente, sendo certo que a discussão acerca da responsabilidade é matéria de mérito. Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ.

Desse modo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, prescindindo da comprovação de culpa. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a falha na prestação do serviço.

Nos termos do § 3º do referido artigo, o fornecedor somente se exime de responsabilidade mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, no caso, não restou demonstrado.

A autora alegou ter sido surpreendida com descontos relativos a empréstimo e transferências via PIX, dos quais não participou. Juntou boletim de ocorrência, extratos bancários, contestações das operações, bem como registros de tentativas de solução administrativa. Assim, desincumbiu-se de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por outro lado, a requerida não demonstrou ter adotado as medidas de segurança adequadas, evidenciando falha na prestação dos serviços.

Conforme destacado na sentença (ID 11509829):

In casu, de acordo com as provas produzidas, verifico que em 26.10.2023 foi realizado na conta digital da requerente mantida perante a requerida empréstimo no valor de R$ 10.000,00 e, posteriormente, foi realizado três transferências via PIX, no valor total de R$ 9.500,00, no intervalo de 06 (seis) minutos entre a contratação e as transferências (id nº 46566340 – pág. 3), fato que tenho por incontroverso frente a ausência de oposição por parte da demandada quanto a veracidade dos extratos juntados pela consumidora.

Nesse passo, considerando as inúmeras fraudes bancárias e os diversos golpes aplicados por estelionatários, assim como, o reconhecimento por parte do Poder Judiciário do dever da instituição financeira de proteger-se contra fraudes, as diversas transações realizadas no mesmo momento e, considerando não haver prova de se tratar de comportamento habitual da consumidora, não poderia se esperar comportamento diverso, senão o bloqueio das transações, até que devidamente confirmada, conduta não adotada pela demandada.

Ou seja, foi realizado empréstimo de alto valor e transferências totalmente fora do perfil da consumidora, sendo a instituição financeira, portanto, responsável pela má prestação dos serviços, nos termos da Súmula 479 do c. STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Reafirme-se que, no caso em tela, salta aos olhos que as operações impugnadas foram realizadas sequencialmente, no mesmo dia, em um curtíssimo intervalo de tempo, em valores não compatíveis com o perfil de consumo do autor, contexto a traduzir clara falha na prestação do serviço, haja vista consubstanciar movimentações atípicas.

Além disso, a requerida não apresentou contrato que comprove a contratação do empréstimo pela autora, tampouco outros documentos que indicassem sua anuência, como gravação de ligação ou confirmação expressa de aceite. A captura de tela juntada com o recurso é ilegível.

Assim, verifica-se a responsabilidade objetiva da recorrente, por se tratar de fortuito interno decorrente de fraude praticada no âmbito de sua atividade comercial, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$3.000,00), não vislumbro qualquer desproporcionalidade que justifique sua redução. A quantia fixada atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os precedentes das Turmas Recursais e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Por fim, a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e adequação, sendo medida coercitiva prevista em lei (art. 536, §1º, c/c art. 537 do CPC), não merecendo reparo.

Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)